Tribunal: TJPA
Processo: 0800329-44.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800329-44.2023.8.14.0054

APELANTE: LUIZA LIMA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800329-44.2023.8.14.0054
COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de São João do Araguaia
RECORRENTE/ RECORRIDO:
LUIZA LIMA SILVA
ADVOGADO:
LEONARDO BARROS POUBEL
RECORRENTE/ RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR
RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS.

I – Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente, em parte, pedido formulado em ação ordinária ajuizada por consumidora aposentada contra instituição bancária, reconhecendo a abusividade da cobrança de tarifas bancárias referentes a “cesta de serviços” não contratada.

II – A revelia foi corretamente decretada, tendo em vista a intempestividade da contestação apresentada após o prazo legal (CPC, art. 344), não havendo erro material a ser sanado.

III – É indevida a cobrança de tarifas bancárias não autorizadas de forma clara e destacada, sobretudo em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, configurando má prestação de serviço, nos termos do CDC.

IV – Diante da ausência de consequências mais gravosas à parte autora, mostra-se razoável a redução da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo-se a apelação do banco nesse sentido.

V – Com relação à correção monetária e aos juros de mora, estes devem observar os seguintes marcos: (a) para danos morais, juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção desde o arbitramento (Súmula 362/STJ); (b) para repetição do indébito, ambos a partir de cada desembolso (Súmulas 43 e 54/STJ). atende-se em parte a apelação do consumidor neste aspecto.

VI - Ambos os recursos são conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800329-44.2023.8.14.0054
COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de São João do Araguaia
RECORRENTE/ RECORRIDO:
LUIZA LIMA SILVA
ADVOGADO:
LEONARDO BARROS POUBEL
RECORRENTE/ RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR
RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por LUIZA LIMA SILVA e pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos da ação ordinária ajuizada por LUIZA LIMA SILVA contra o BANCO BRADESCO S.A.

Consta da petição inicial que a autora, aposentada, passou a sofrer descontos mensais em sua conta corrente a título de tarifas bancárias decorrentes de “cesta de serviços”, sem que houvesse anuído ou contratado tal encargo. Sustentou que os descontos indevidos somavam o montante de R$ 842,34 (oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), tendo requerido a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requereu, ainda, a suspensão imediata dos descontos e a declaração de nulidade dos contratos vinculados a tais tarifas.

Citada, a parte ré apresentou contestação intempestivamente, sendo decretada sua revelia. Em seguida, o juízo de primeiro grau prolatou sentença de procedência do pedido, condenando o banco requerido a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como R$ 1.684,68 (mil seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a título de restituição em dobro do indébito. Determinou, ainda, a imediata cessação dos descontos, declarou nulo o contrato de seguro de vida e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs apelação, alegando, preliminarmente, erro material na decretação da revelia, porquanto protocolou sua contestação antes da audiência de instrução. No mérito, sustentou que os serviços bancários foram devidamente contratados e utilizados pela parte autora, inexistindo, por conseguinte, qualquer ato ilícito a ensejar reparação moral ou material. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório por danos morais.

A autora LUIZA LIMA SILVA também interpôs apelação, requerendo a majoração dos danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a incidência dos juros de mora desde o evento danoso e da correção monetária desde os desembolsos indevidos.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões às respectivas apelações.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800329-44.2023.8.14.0054
COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de São João do Araguaia
RECORRENTE/ RECORRIDO:
LUIZA LIMA SILVA
ADVOGADO:
LEONARDO BARROS POUBEL
RECORRENTE/ RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR
RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que os presentes recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecidos.

Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A.

Inicialmente, quanto à preliminar suscitada pelo BANCO BRADESCO S.A., no sentido de afastamento da revelia decretada em sentença, verifico que esta não merece prosperar. A contestaço foi protocolada apenas no dia 04/11/2024, sendo certo que a citação se deu em 10/01/2024. Assim, evidente a intempestividade da peça defensiva, devendo prevalecer os efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, reconhece-se a abusividade da cobrança de tarifas bancárias sem comprovação da contratação com cláusula destacada, especialmente quando se trata de aposentado que utiliza a conta exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário. O banco não demonstrou a existência de cláusula contratual clara e específica que autorizasse tais descontos, o que enseja sua restituição, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, entendo que o valor fixado a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da ausência de maiores consequências para a autora, como negativações indevidas ou bloqueios de conta.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISCUSSÃO PELO AUTOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTAS BÁSICAS DE SERVIÇOS" . CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de "CESTAS BÁSICAS DE SERVIÇOS" e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora. 2 .
O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; levando-se em consideração a gravidade e extensão do dano e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.
3 . Recurso conhecido e provido, à unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08022857920208140061 18379067, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A a fim minorar os danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), deixando de atender aos demais pontos suscitados por este recorrente.

Apelação interposta por LUIZA LIMA SILVA

LUIZA LIMA SILVA insurge-se contra a sentença que fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pleiteando a sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), à luz da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, da ausência de contratação válida dos serviços bancários cobrados, e do caráter alimentar de sua renda. Argumenta que os descontos indevidos em sua conta bancária superam o mero aborrecimento, afetando diretamente sua subsistência, e requer, ainda, a incidência de juros de mora desde o evento danoso, bem como a correção monetária desde o efetivo prejuízo, com base nas Súmulas 54 e 43 do STJ e no artigo 398 do Código Civil.

Quanto ao pedido de majoração de danos morais, se mostra incabível, haja vista ter inclusive considerado razoável a sua redução, conforme acima elucidado.

Então, embora não caiba majoração dos danos morais, é de se dar parcial provimento ao recurso desta recorrente para ajustar os critérios de correção monetária e juros.

Para os danos morais, os juros de mora contam-se a partir do evento danoso (art. 398 , CC e Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). Para a repetição do indébito, os juros de mora e a correção monetária contam-se a partir de cada desembolso, que representa a data do efetivo prejuízo (art. 398 , CC e Súmulas 54/STJ e 43/STJ)

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO . CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS. DANO MORAL . MAJORAR VALOR. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ COMPROVADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . 1. Uma vez comprovado, por perícia grafotécnica, que as assinaturas apostas no instrumento contratual de empréstimo consignado não foram produzidas pelo punho da autora, correto o reconhecimento de que o contrato formalizou-se mediante fraude, a impor sua anulação. 2. Sendo indevidos os descontos mensais, configurado está o ato ilícito indenizável, impondo-se a majoração da verba arbitrada na origem para R$ 10 .000,00, considerando-se que os altos descontos que incidiram na aposentadoria da autora, a devolução imediata do valor do suposto empréstimo por depósito judicial, a postura negligente do banco ao continuar efetuando os descontos mesmo após decisão judicial que determinou a suspensão, além do abalo psíquico e desgaste emocional para buscar reverter a operação fraudulenta. 3. Impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, porquanto latente a má-fé da instituição financeira ao dar efeito a contrato fraudulento, não havendo se falar em engano justificável (art. 42, parágrafo único, CDC), observada a modulação dos efeitos de acordo com o EAREsp nº 676608/RS, DJe 30/03/2021 . 4.
Para os danos morais, os juros de mora contam-se a partir do evento danoso (art. 398, CC e Súmula 54/STJ) e a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). Para a repetição do indébito, os juros de mora e a correção monetária contam-se a partir de cada desembolso, que representa a data do efetivo prejuízo (art . 398, CC e Súmulas 54/STJ e 43/STJ)
. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5169356-88 .2021.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de LUIZA LIMA SILVA apenas para fixar os marcos legais da incidência de juros de mora e correção monetária conforme exposto.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 30/06/2025